Tribunal: TJSP
Processo: 1015597-86.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação improcedente. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal da autora dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Autora pretendendo a anulação do contrato de cartão de crédito

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação improcedente. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal da autora dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Autora pretendendo a anulação do contrato de cartão de crédito consignado por ela celebrado com o banco réu, a pretexto de ter incidido em erro substancial, uma vez que pretendia contratar consignado comum. Transcorrido, porém, o prazo decadencial do art. 178, II, do CC, consideradas a data do contrato e a data da propositura da demanda. 3. Pretensão improcedente, contudo, ainda a se abstrair a decadência. Consideração, ainda a respeito, de os descontos estarem sendo realizados há mais de cinco anos sem nenhum tipo de questionamento por parte da autora, que é experimentada em negócios tais, e que recebeu os valores correspondentes às operações e deles usufruiu. Cenário diante do qual não há como negar valor e eficácia ao negócio, nem tampouco como pronunciar a prática de ilícito por parte do banco réu. 4. Sentença mantida.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.